Tribunal: TJDFT
Processo: 0704079-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704079-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSALINA DO CARMO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão monocrática que conheceu em parte o agravo de instrumento por ele interposto e, na parte conhecida, indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID 55715370). Em suas razões (ID 55884728), o embargante sustenta que: 1) a decisão do juiz na origem foi omissa ao não apreciar o pedido de limitação da condenação do DF ao período anterior à impetração do MS 7.353/97; 2) o título executivo deve ser limitado à data da impetração do MS 7259/97, uma vez que “nesse mandado de segurança ocorreu a condenação e o pagamento dos valores compreendidos entre os dias 27/4/1997 até a data do efetivo restabelecimento do benefício alimentação aos servidores do Distrito Federal”; 3) caso não acha reconhecimento dos limites fixados no título exequendo, haverá indevido enriquecimento ilícito por parte do autor da ação. Ao final, requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão monocrática para que o agravo de instrumento seja conhecido em sua totalidade. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.024 § 3° do Código de Processo Civil – CPC “o órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o.” Recebo os embargos de declaração como agravo interno. Intime-se o recorrente para complementar as razões para atender às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator